Tribunal: TJES
Processo: 0000033-86.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-86.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000033-86.2020.8.08.0067

APELANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155,
CAPUT
, E ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

3. Caso em que há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva da apelante, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

4. Arbitrada verba honorária em favor da defensora dativa.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000033-86.2020.8.08.0067

APELANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

por
APARECIDA DO CARMO MATIAS
em face da r. Sentença (Id. 8741687, Vol. 01, parte 02, pp. 99/107), proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante

pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, e art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa.

Emerge da exordial acusatória (Id. 8741687, pp. 02/04) que, no dia 30 de dezembro de 2019, na Rua Sete de Setembro, João Neiva/ES, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) piscina de plástico de 2.000 litros, pertencente à vítima Sr. Cristiane Aparecida Rossoni.

Fato 01:

Ressai que a vítima se encontrava em sua residência, ocasião que ouviu barulho no seu portão de entrada, que, ao olhar pela janela, deparou-se com a denunciada dentro de sua casa e que, ao questioná-la sobre o que fazia na residência, a denunciada disfarçou alegando que queria água, para não ser vista com a piscina furtada.

Consta, ainda, que a vítima só deu falta da piscina furtada na manhã do outro dia, momento em que foi a delegacia para registrar o ocorrido, momento que a Polícia Militar foi acionada para atender uma nova ocorrência de furto no Bairro Vila Nova.

Fato 02:

No dia 31 de janeiro de 2019, na Rua Henrique Del Caro, Bairro Vila Nova de Cima, João Neiva, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Lorraine Gratz Pignaton, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que a denunciada adentrou na casa da vítima Lorraine e foi flagrada vasculhando objetos que estavam no interior de sua residência, ocasião em que a vítima começou a gritar “ladrão! Ladrão!”, vindo a denunciada Aparecida deixar a residência da vítima Lorraine. Em seguida, a vítima acionou a Polícia Militar, no enquanto, quando a guarnição chegou ao local, a denunciada já havia se evadido. Os militares fizeram as buscas na região e obtiveram a informação de que a denunciada havia se escondido no Bairro Monte Líbano e, chegando ao local indicado, lograram êxito em localizar a denunciada, o casião em questionarem a acusada acerca do furto, tendo esta confirmado a tentativa na residência da Vítima Lorraine e foi localizada a piscina da vítima Cristiani.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, ante a insuficiência probatória.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (Id. 4678969, Vol. 01, pp. 23/26), Auto de Entrega (Id. 8741687, Vol. 01, parte 01, p. 14) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa),
a acusada confessou a prática delitiva
.

Por sua vez, em Juízo, a vítima CRISTIANI APARECIDA ROSSONI, declarou que teve a sua casa furtada no dia 30 de dezembro de 2019; que a vítima estava em sua casa e a ré entrou pelo quintal de sua casa; que a vítima viu a ré entrando pela janela; que então a ré lhe pediu um copo de água; que a vítima perguntou porque a ré tinha entrado na casa; que Aparecida disse que viu o portão aberto; que a vítima deu um copo de água para a ré e depois a referida foi embora; que, porém, nesse momento, Aparecida já tinha furtado; que Aparecida tinha entrado no banheiro da vítima, que estava aberto, e furtou uma piscina de 2.000 litros; que a vítima tinha acabado de comprar essa piscina; que a vítima só sentiu falta da piscina no dia seguinte pela manhã; que então foi até a delegacia; que recuperou a piscina; que reconheceu a ré como sendo a pessoa que viu dentro de sua casa; que nesse momento vendo a ré na tela, não tem nenhuma dúvida de que a mesma se trata da autora do furto; que viu a ré na delegacia; que na delegacia, a ré confessou que tinha furtado a piscina para dar para um neto.

Sabatinado em Juízo, a testemunha SD/PMES LUCAS FROLICH BRAUN, declarou em juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que se recorda que no dia dos fatos atendeu essa ocorrência de furto que teria acontecido horas antes da guarnição assumir o serviço; que essa piscina teria sido subtraída no centro de João Neiva; que de acordo com o que a vítima relatava, a guarnição já imaginava que a autora do furto seria a Cidinha; que todas as informações davam conta de que Cidinha seria a autora; que durante a lavratura do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada via rádio para proceder ao bairro Vila Nova, onde estava acontecendo outro furto; que a polícia militar foi até o local e chegando lá, encontraram a dona de casa desesperada porque havia se deparado com Cidinha dentro da casa dela; que a dona de casa começou a gritar por socorro e a Cidinha evadiu-se do local; que estavam atendendo essa segunda vítima, onde tinha ocorrido a tentativa de furto, quando foi informado para a guarnição que Cidinha tinha evadido pra própria casa que fica num bairro vizinho; que conseguiram chegar na casa de Cidinha, onde ela estava escondida; que na casa de Cidinha conseguiram recuperar a piscina que ela havia subtraído no dia anterior; que em conversa com Cidinha, a referida assumiu que praticava esses furtos e que era dependente química; que então prosseguiram até a delegacia para a autoridade tomar as medidas legais cabíveis; que confirma que a piscina foi recuperada;
que a ré confessou não somente esses furtos, como também confessou outros furtos bem recentes; que a ré relatou que era dependente química e que fazia esses furtos para sustentar o vício.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar CARLOS AUGUSTO BELLOTI PENHA declarou em juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que conseguiram recuperar a piscina; que quando a guarnição iniciou o plantão, tiveram ciência dessa piscina que havia sido furtada; que logo depois desse furto, a ré entrou em outra casa, que é próxima da residência da mesma; que então conseguiram localizar a Cidinha; que na casa de Cidinha estava a piscina que havia sido subtraída no dia anterior; que Cidinha confessou tanto esse furto da piscina, como também confessou a tentativa de furto na casa de outra vítima, no dia seguinte.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Outrossim, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Destaque-se, ainda, que, em Juízo,
a própria acusada confessou a autoria delitiva.

À luz desse contexto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva da apelante razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra.
BRINY ROCHA DE MENDONÇA OAB/ES 29.039
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)